Tribunal: TJSP
Processo: 1010235-32.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
SEGURO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Cobrança de diferença de indenização paga administrativamente – Insurgência da autora quanto à depreciação do aparelho celular subtraído – Seguro que não prevê cobertura integral para a hipótese dos autos – Falha no dever de informação não caracterizada - Sentença mantida.

Apelação não provida.